Tribunal: TJSP
Processo: 2225413-41.2016.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Ação de liquidação de sentença envolvendo contrato de participação financeira no plano de expansão de telefonia - Recurso interposto contra decisão monocrática proferida por este Relator – Pretensão da ré em submeter o julgamento do recurso interposto pela autora à apreciação do Órgão Colegiado – Inexistência de nulidade – Pretensão da ré em reformar a decisão quanto à possibilidade de entrega

Ementa:
Ação de liquidação de sentença envolvendo contrato de participação financeira no plano de expansão de telefonia - Recurso interposto contra decisão monocrática proferida por este Relator – Pretensão da ré em submeter o julgamento do recurso interposto pela autora à apreciação do Órgão Colegiado – Inexistência de nulidade – Pretensão da ré em reformar a decisão quanto à possibilidade de entrega das ações, termo inicial dos juros e critérios de cálculo dos valores a serem pagos – Necessidade de readequação dos critérios para cálculo das diferenças devidas. EVENTOS SOCIETARIOS. Necessidade de considerar as operações de grupamento e desdobramento acionários ocorridas entre a data de emissão das ações e o trânsito em julgado da demanda. Julgamento do REsp no 1.647.879/SP que tratou de questões específicas do Tema 667 (Recurso Especial Repetitivo n.o 1.387.249/SC). Interpretação dessa 4a Câmara de Direito Privado no sentido de ser de rigor a inclusão dos eventos societários no cálculo da diferença acionária porque eles estão diretamente relacionados com o aspecto estrutural das ações e não só com o valor econômico delas. Assim, ainda que não haja pedido expresso, eles devem ser observados – Provimento em parte.